Tribunal: TJDFT
Processo: 0722296-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PRIMEIRA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado por concurso de pessoas, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, formado pelo depoimento firme, coerente e harmônico de policiais militares e testemunhas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de prova.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é firme no sentido de que, na segunda fase da dosimetria, a pena deve ser diminuída ou aumentada na fração de 1/6 (um sexto). Contudo, a exasperação da pena-base em patamar superior é possível desde que haja fundamentação razoável e idônea para amparar o respectivo aumento.
3. Ainda que se trate de reprimenda inferior a quatro anos, sendo o réu multirreincidente e ostentando análise desfavorável de circunstância judicial, o regime fechado é o mais adequado para iniciar o cumprimento da pena, ainda que se trate de reprimenda inferior a quatro anos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.